Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-28.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011484-28.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELOISA DE CAMPOS SILVA - CPF: 593.361.611-72 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), JOARA VERUSKA LEITE MORAIS - CPF: 631.055.431-04 (RECORRIDO), AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - CPF: 029.540.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO E DIFAMAÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de que teria praticado condutas ofensivas e difamatórias contra colega de trabalho, imputando-lhe falsamente a prática de furto e influenciado sua não recontratação após mudança de prestadora de serviços. A recorrente alega ausência de prova dos fatos, nega qualquer perseguição ou ofensa e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por vício de fundamentação ou cerceamento de defesa; e (ii) verificar se restaram comprovados os elementos configuradores da responsabilidade civil por dano moral decorrente de assédio e difamação em ambiente laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradita de testemunha acolhida em audiência, com o depoimento colhido como informante, observa o disposto no art. 447, §§ 4º e 5º, do CPC, não gerando nulidade processual, pois o depoimento foi valorado em conjunto com as demais provas, sob o princípio da livre apreciação (art. 371 do CPC).

4.

A sentença de primeiro grau contém fundamentação suficiente, com indicação dos elementos de convicção utilizados, atendendo ao art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual inexiste nulidade.

5.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927). O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I).

6.

O boletim de ocorrência juntado possui valor meramente indiciário, não confirmando a alegada imputação de furto.

7.

A prova testemunhal não corroborou a narrativa inicial, inexistindo depoimentos que confirmem humilhações, ofensas ou interferência da recorrente na relação contratual da autora.

8.

Relatos indiretos ou baseados em impressões pessoais não configuram prova idônea de assédio moral, sendo insuficientes para demonstrar dano à honra objetiva ou subjetiva.

9.

A mera utilização isolada de expressão inadequada, sem reiteração ou repercussão pública, não caracteriza dano moral indenizável.

10.

A jurisprudência consolidada reconhece que o assédio moral exige condutas reiteradas, humilhantes e direcionadas a constranger o trabalhador, não bastando desentendimentos ou conflitos pontuais.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011484-28.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Joara Veruska Leite Morais

Recorrido(s):

Eloisa de Campos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora a partir
da citação
, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do
arbitramento
, conforme Súmula 362 do STJ.

Fixo para os juros de mora a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme art. 406, § 1º, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. çEm relação à correção monetária, fixo o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
.”.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que jamais perseguiu ou ofendeu a autora, limitando-se a exercer suas funções de fiscalização contratual, sem qualquer viés pessoal, religioso ou discriminatório. Assevera que o boletim de ocorrência mencionado na inicial não foi juntado e que, portanto, não há prova de falsa imputação de furto, tampouco demonstração de abalo moral indenizável. Sustenta, por fim, que eventual desentendimento isolado não caracteriza dano moral, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

- PRELIMINAR / NULIDADE DE SENTENÇA

Colendos Pares,

A contradita apresentada em audiência quanto ao depoente José Roberto Figueiredo Reis foi corretamente acolhida, tendo sido ele ouvido como informante, nos termos do art. 447, §4º e §5º, do CPC. Seu depoimento, portanto, não é inválido, apenas possui valor subsidiário, a ser sopesado pelo julgador segundo o princípio da livre apreciação da prova (art. 371 do CPC). A menção a suas declarações na sentença não implica nulidade, pois o decisum não se baseou exclusivamente nelas, mas no conjunto probatório.

Também não há nulidade quanto à testemunha Onezil de Campos Gomes, regularmente ouvida, ainda que seu relato se limite a impressões pessoais, o que afeta apenas o peso probatório, e não a validade do ato. Todas as testemunhas da recorrente foram ouvidas sob compromisso, inexistindo cerceamento de defesa ou indeferimento injustificado de provas.

O alegado vício de fundamentação tampouco procede, pois a sentença indicou expressamente os elementos considerados, atendendo ao art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Eventual equívoco na valoração da prova configura matéria de mérito (
error in judicando
), e não nulidade.

Por fim, o boletim de ocorrência juntado aos autos é prova unilateral e de valor apenas indiciário, mas sua simples menção não invalida o julgamento, limitando-se a erro de interpretação, também a ser enfrentado no mérito.

Razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega que, durante o período em que ambas laboravam em contratos terceirizados do DNIT, a ré teria praticado reiteradas condutas ofensivas à sua honra e imagem. Narra que a reclamada difundia comentários depreciativos e inverídicos no ambiente de trabalho, chegou a imputar-lhe falsamente a prática de furto contra a empresa Costa Oeste Serviços Ltda, fato que originou o Boletim de Ocorrência nº 2021.234712 e, por fim, teria interferido para que a autora não fosse recontratada após a mudança da prestadora de serviços. Sustenta que tais atos configuram difamação e injúria, ensejando violação à honra objetiva e subjetiva, com prejuízos profissionais e psicológicos relevantes. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Já na contestação, por sua vez, a ré nega integralmente os fatos narrados, afirmando jamais ter ofendido, perseguido ou interferido na contratação da autora. Ressaltou que é servidora pública do DNIT há mais de vinte e oito anos, com conduta funcional ilibada, e que não possui qualquer ingerência sobre empregados de empresas terceirizadas. Argumenta que a dispensa da autora decorreu de direito potestativo do empregador, sem relação com sua atuação. Aduz que a autora não produziu qualquer prova de abalo moral, tampouco demonstrou prejuízo psicológico ou profissional. Invocou ainda a inexistência de dano moral indenizável por se tratar, quando muito, de meros dissabores, e requereu a total improcedência dos pedidos, com condenação da parte autora por litigância de má-fé e ao pagamento de custas e honorários.

Audiência de instrução com depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas e informante realizada em 23/05/2025, às 14hs.

Pois bem. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal. O art. 373, I, do Código de Processo Civil, por sua vez, impõe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo certo que o dano moral não se presume, devendo ser comprovado por elementos concretos ou indícios consistentes que revelem ofensa real à honra ou dignidade da pessoa.

No caso, a autora atribui à recorrente condutas de assédio e humilhação, afirmando que teria sido tratada com grosseria, alvo de comentários ofensivos e acusada de furto, além de não ter sido recontratada por influência da ré. Todavia, tais alegações não encontram respaldo em prova idônea.

O boletim de ocorrência de nº 2021.234712, apontado como prova de imputação de furto, não contém qualquer menção a subtração de bens, valores ou crime patrimonial, registrando apenas “injúria (consumado)” e “ocorrência de natureza diversa”. O documento, portanto, não confirma o conteúdo alegado na inicial, tampouco demonstra que a recorrente tenha acusado a autora de furto, servindo apenas como prova unilateral e de caráter meramente indiciário.

A prova oral colhida em audiência também não sustenta a narrativa inicial. Nenhuma das testemunhas compromissadas afirmou ter presenciado ofensas, humilhações ou perseguição. A representante da empresa terceirizada foi clara ao declarar que não recebia qualquer influência de servidores do DNIT para decidir sobre contratações ou dispensas, infirmando a alegação de que a recorrente teria interferido na recontratação da autora. As demais testemunhas igualmente confirmaram desconhecer desentendimentos relevantes entre as partes.

O informante ouvido, servidor do DNIT, relatou que teria ouvido a recorrente dizer, em ocasião específica, que a autora “não ficaria” na função, porém admitiu não saber se ela possuía poder de decisão sobre o vínculo contratual. Além disso, não houve qualquer elemento posterior de corroboração. Tal relato, isolado e de natureza subjetiva, não se presta a demonstrar perseguição funcional ou dano moral, servindo, quando muito, como indício de antipatia pessoal.

Cumpre ainda destacar que a sentença de origem atribuiu relevo às declarações da testemunha vizinha da autora, mencionada como
Nilma
no decisum, mas identificada na audiência como Ozenil de Campos Gomes. Referida depoente, contudo, não presenciou qualquer fato concreto entre as partes, limitando-se a relatar impressões pessoais formadas a partir do que “ouviu dizer” e de observações externas ao ambiente de trabalho. Tal depoimento, portanto, não possui valor probatório eficaz, por se tratar de relato indireto, sem presenciabilidade ou convivência funcional com as partes.

Ressalte-se, ainda, que em seu depoimento pessoal a autora afirmou que a recorrente “tratava mal diversas funcionárias”, porém não apresentou nenhuma delas como testemunha, tampouco produziu qualquer outro elemento capaz de confirmar tal afirmação. A ausência dessas depoentes, que seriam as principais fontes diretas dos supostos maus-tratos, fragiliza a narrativa inicial e demonstra a inexistência de indícios mínimos de assédio ou perseguição reiterada, pois se tais condutas tivessem efetivamente ocorrido de forma ampla e notória, seria natural que ao menos uma das funcionárias mencionadas fosse arrolada para confirmar o ocorrido.

A única conduta reconhecida pela própria recorrente foi o uso da expressão “hipócrita”, em momento isolado de desentendimento e sem testemunhas. Ainda que a palavra possa ser considerada inadequada, não há prova de repercussão pública, reiteração ou abalo concreto à imagem da autora, sendo insuficiente para caracterizar violação à dignidade ou ensejar reparação moral.

A jurisprudência tem reconhecido, de forma reiterada, que a caracterização do assédio moral exige prova robusta e inequívoca de condutas reiteradas e direcionadas a humilhar, constranger ou inferiorizar o trabalhador, não bastando meros desentendimentos ou situações isoladas de conflito no ambiente laboral. A ausência de demonstração segura desses elementos conduz à improcedência da ação indenizatória. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. ASSÉDIO EM LOCAL DE TRABALHO. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. 1.
Compete ao autor da ação que postula o pagamento de indenização por dano moral, resultante da pratica de atos de assédio moral no local de trabalho, comprovar, com segurança, a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A fragilidade do conjunto probatório, incapaz de corroborar a ocorrência dos fatos descritos na inicial, não autoriza o acolhimento da pretensão condenatória. 3. Eventuais entreveros entre o autor e outros colegas de trabalho, sem a demonstração de condutas sistemáticas que visem humilhar, ofender, menosprezar ou atingir a honra e auto-estima, não caracterizam a ocorrência do assédio moral no ambiente de trabalho.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0004061-47.2023.8.26 .0405 Osasco, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/06/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUPOSTO ASSÉDIO MORAL COM CUNHO POLÍTICO . 1.
RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE ESTÃO COMPROVADAS AS PERSEGUIÇÕES/ASSÉDIOS E O NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS. SEM RAZÃO . ASSÉDIO MORAL DOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE OS FATOS ALEGADOS. ART. 373, INCISO I, DO CPC
. RESPONSABILIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 2 . MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. ART. 85, § 11º DO CPC.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-PR 0002366-24.2015.8.16 .0112 Marechal Cândido Rondon, Relator.: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSÉDIO MORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O assédio moral se caracteriza pela exposição do servidor a situações constrangedoras, desumanas, vexatórias e reiteradas que atingem a dignidade, a autoestima e integridade física ou moral do servidor. Todavia, as humilhações, perseguições e o assédio moral alegados na inicial não restaram comprovados nos autos
. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50019361020218210056, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 19-07-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50019361020218210056 OUTRA, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 19/07/2024, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/08/2024)

Direito constitucional. Responsabilidade civil objetiva. Assédio moral. Ausência de comprovação . Conjunto probatório insuficiente. Recurso não provido. 1 -
O assédio moral consiste na exposição prolongada e repetitiva dos trabalhadores a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes, praticadas por uma ou mais pessoas, colocando em risco a sua saúde física e psicológica, além de afetar o seu desempenho e o próprio ambiente de trabalho. 2 - A indenização por danos morais em decorrência de assédio moral somente pode ser reconhecida se houver provas seguras acerca da conduta abusiva, consubstanciada pela pressão ou agressão psicológica prolongada no tempo, que fere a dignidade da pessoa, bem como acerca do necessário nexo de causalidade entre a conduta violadora e a dor experimentada pela vítima .
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005391-24.2016.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des . Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 28/07/2022 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70053912420168220014, Relator.: Des. Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 28/07/2022, Gabinete Des. Hiram Souza Marques)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL . ART. 373, I DO CPC. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julga improcedente o pedido inicial; 2- Preliminar de ausência de impugnação aos termos da sentença não conhecida em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC; 3- Conforme art . 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; 4- A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega; 5-
Não tendo a autora se desincumbido da comprovação dos fatos, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir que não há falar em assédio moral porquanto ausente prova de conduta ilícita praticada por superior hierárquico expondo a subordinada a situações vexatórias no ambiente de trabalho. Nessa senda, ausente a configuração de responsabilidade civil do Município e o dever de indenizar
; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00516204020128140301 17399485, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante da ausência de prova da ilicitude, do dano e do nexo causal, conclui-se que a condenação imposta em primeiro grau decorreu de valoração equivocada da prova, especialmente pela utilização de elementos frágeis e unilaterais, como o boletim de ocorrência e declarações desprovidas de presenciabilidade, sem que houvesse qualquer demonstração efetiva de humilhação pública, perseguição reiterada ou violação à honra.

Assim, o conjunto probatório evidencia apenas um conflito pontual entre colegas de trabalho, sem gravidade suficiente para gerar lesão moral indenizável. A sentença, portanto, deve ser reformada, para julgar improcedente a ação, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025